Tribunal: TJDFT
Processo: 0705525-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705525-27.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARILZA OLIVEIRA DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS (GHPP). PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO REAJUSTE DA GRATIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. VALOR DEVIDO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de implementação de reajuste no valor da Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas (GHPP), previsto para ocorrer em 1o de setembro de 2015, de acordo com o disposto na Lei local no 5.190/2013. 2. A regra prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932 determina que “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios", bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 2.1. A presente demanda foi ajuizada aos 4 de maio de 2022. 2.2. A pretensão exercida pela autora somente pode abranger as parcelas não pagas a partir de 4 de maio de 2017. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 4. O caso concreto deve ser diferenciado do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. A causa de pedir da presente demanda, no entanto, envolve questão diversa, qual seja, a implementação final de reajuste concedido ao valor de gratificação (GHPP) nos termos da Lei local no 5.190/2013. 4.3. A não implementação do aludido reajuste revela clara violação ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 16, 17, 20 e 21, todos da Lei Complementar no 101/2000, 157 da Lei Orgânica do Distrito Federal e 169, §1o, da Constituição Federal, sustentando ser incabível a concessão do reajuste salarial aos servidores no exercício de 2015 sem a dotação orçamentária para o custeio das despesas decorrentes, sob pena de afronta ao princípio da legalidade, uma vez que a Lei de Responsabilidade Fiscal determina a nulidade da despesa realizada com a inobservância dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar no 101/2000, razão pela qual a insuficiência orçamentária não teria o condão de gerar a prorrogação da eficácia da norma para o ano seguinte. Ademais, assevera que a aprovação legal da despesa não implica em sua presunção absoluta de legitimidade. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida e repisar os argumentos do especial, aduz ofensa aos seguintes dispositivos da Constituição Federal: a) artigo 93, inciso X, requerendo a anulação do acórdão recorrido caso se entenda pela ausência de prequestionamento; b) artigos 1o, 165, §9o, e 169, caput e §1o, ressaltando a existência de contrariedade ao Tema 864 da repercussão geral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada negativa de vigência aos artigos 16, 17, 20 e 21, todos da Lei Complementar no 101/2000, pois “É inviável o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, quando tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no AREsp n. 1.901.957/RJ, Rel. MINISTRO RAUL ARAÚJO, DJe 29/3/2022). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp n. 2.205.742 (Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 14/4/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no tocante à indicada transgressão ao artigo 157 da Lei Orgânica do Distrito Federal, porquanto a Corte Superior possui entendimento no sentido de que a Lei Orgânica do Distrito Federal tem caráter de norma local, sendo inviável a análise de seus dispositivos na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, aplicável por analogia. A propósito, destaca-se o RMS n. 52.896/PR (relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 17/10/2022) e a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.161.673 (relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 13/4/2023). Em relação à alegada ofensa ao artigo 169, §1o, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque o STJ assentou o entendimento de que “Não compete a este eg. Superior Tribunal de Justiça se manifestar sobre violação a princípios ou a dispositivos de extração constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do STF” (AgRg no AREsp n. 2.232.423/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 2/3/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que concerne ao invocado malferimento aos artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput e §1o, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital no 5.190/2013), imune ao apelo extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF (ARE 1402725 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 14/4/2023). Além disso, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. A Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1339122 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 11/4/2023). Com relação ao suposto vilipêndio ao artigo 93, inciso X, da Constituição Federal, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional. Com efeito, “É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (RE 1283858 AgR, Relator Min. NUNES MARQUES, DJe 17/4/2023). Da mesma forma, não cabe dar curso ao inconformismo lastreado nas alíneas “b” e “d”, ambas do permissivo constitucional, na medida em que o acórdão combatido sequer declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal, atraindo o apelo o óbice sumular 284/STF, diante da deficiência, neste ponto, na fundamentação do recurso. Quanto ao tema 864/STF, observa-se que as situações fáticas do caso concreto – reestruturação de carreira – e do aludido paradigma – revisão anual da remuneração dos servidores públicos prevista na CF – não se equivalem. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024